Tribunal: TJBA
Processo: 8005576-39.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005576-39.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARA CONCEICAO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

I R/R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. MASTOPEXIA REPARADORA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. SOMATÓRIO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA.

I – A indevida recusa do plano de saúde a autorizar e custear a cirurgia de mastopexia reparadora, configura dano moral indenizável, considerando a situação de grande abalo emocional causado pela negativa a quem já lida com problemas de saúde física.

II – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Nas demandas onde há condenação em obrigações de fazer, consistente na realização de procedimento médico, e de pagar indenização por dano moral, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o somatório do valor do procedimento médico e da verba reparatória. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005576-39.2022.8.05.0004
, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como
Apelante
SANDRA MARA CONCEICAO DOS SANTOS CERQUEIRA. e como
Apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA